Tribunal: TJBA
Processo: 8065487-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065487-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO

Advogado(s)
:
TIAGO DOS REIS FERRO

AGRAVADO: MAIS VIDA DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
SILVANA MARTINS RIBEIRO DE GOES, FRANCISCO PONDE DE GOES

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO E MANUTENÇÃO NA POSSE DE BENS. REQUISITOS PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela cooperativa SICREDI UNIÃO MS/TO contra decisão da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Barreiras que, em ação revisional proposta por MAIS VIDA DISTRIBUIDORA LTDA, concedeu tutela de urgência para: (a) deferir a gratuidade de justiça; (b) determinar a inversão do ônus da prova; (c) suspender ou excluir a negativação do nome da parte autora; e (d) permitir a manutenção da posse de veículo condicionado ao pagamento do valor incontroverso diretamente à credora e depósito judicial da parcela controvertida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade da tutela antecipada deferida, especialmente quanto à sua adequação aos requisitos legais, à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, e ao cumprimento das obrigações contratuais pelo devedor.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às cooperativas de crédito, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 297).

4. A inversão do ônus da prova é cabível em relações de consumo, diante da hipossuficiência técnica e econômica do consumidor.

5. A tutela de urgência foi corretamente concedida com base no art. 300 do CPC, diante da demonstração do perigo de dano e da verossimilhança das alegações.

6. O juízo de origem observou o art. 330, § 3º, do CPC, ao condicionar os efeitos da tutela ao pagamento do valor incontroverso e depósito judicial do valor controvertido.

7. A manutenção da posse do bem e a suspensão da negativação visam preservar a atividade empresarial da autora sem suprimir os direitos do credor.

8. Questões de mérito contratual deverão ser analisadas no curso regular do processo originário.

IV. Dispositivo e tese

9 Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender a negativação e permitir a posse de bem, desde que o devedor pague o valor incontroverso e deposite judicialmente o valor controvertido. 2. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações entre cooperativas de crédito e seus associados, quando presentes os elementos de consumo."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 98, 300 e 330, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 6º, VIII e 14
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJBA, AI nº 0015700-11.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8065487-86.2025.8.05.0000
,
figurando como Agravante a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIÃO MS/TO
,
e como Agravado

MAIS VIDA DISTRIBUIDORA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA